Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739505-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARISMAR DOS SANTOS DE SANTANA IMPETRANTE: BRENDA FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRENDA FERREIRA SILVA, em favor do paciente ARISMAR DOS SANTOS DE SANTANA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA em face da decisão (ID 64202975) que manteve a prisão preventiva do paciente e também da decisão proferida na audiência que considerou precluso o interesse da defesa quanto às testemunhas arroladas. A impetrante alega, em síntese, que o paciente está sendo processado criminalmente e preso preventivamente desde maio de 2024. Afirma que não obstante a defesa tenha arrolada testemunhas no prazo legal, durante a audiência de instrução, a Juíza a quo reconheceu a preclusão das oitivas das testemunhas devido à falta de comparecimento presencial. Sustenta a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e a que a substituição da causídica pela Defensoria sem a anuência do réu fere seu direito de escolha. Verbera também que a prisão preventiva do paciente foi mantida sem fundamentação adequada, baseada em argumentos genéricos sobre ordem pública e periculosidade, sem fatos concretos. Aduz que a pequena quantidade de droga apreendida (40,55 g de cocaína) não justifica a medida extrema. Indica, ainda, que a prisão preventiva não é a única solução, uma vez que o CPP prevê medidas cautelares alternativas e que, no caso, a segregação cautelar já dura mais de quatro meses, com outros réus no mesmo processo estando em liberdade sob essas medidas, o que evidencia a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva. Pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da ordem requerida. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No tocante a mencionada ilegalidade da decisão que declarou a preclusão do arrolamento das testemunhas, importa destacar que o prejuízo vindicado há de ser demonstrado. Sobre o tema, confira-se o precedente a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Se a parte não formulou o pedido de oitiva da testemunha no momento processual adequado, inviável o reconhecimento da nulidade da sentença alegada, porquanto operada a preclusão da questão, sobretudo em razão da ausência de prejuízo à defesa. (...) (Acórdão 1907751, 07094001320238070004, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLCIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Não tendo sido a suposta nulidade por indeferimento de oitiva de testemunha arguida no momento oportuno, operou-se a preclusão. Ademais, não foi demonstrada a ocorrência de prejuízo à Defesa, além de a negativa do magistrado acerca da prova pleiteada ter sido feita de forma fundamentada. Assim, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. (...) 9. Recurso do primeiro acusado conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1881745, 07289863920238070003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGA. MULHER PRESA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA AO PASSAR PELO SCANNER DURANTE ESCALA DE VÔO. APREENSÃO DE MAIS DE DOIS QUILOS DE COCAÍNA NA MALA. TRÁFICO INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DA RÉ. PRECLUSÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCONTO DA PENA BASEADO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Rejeita-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa se a oitiva de testemunha sem a presença da ré teve a concordância tácita do Defensor, que não impugnou ao ato, incorrendo em preclusão. Também não há nulidade sem a prova cabal do prejuízo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...) 4 Apelação provida em parte. (Acórdão 1084790, 20170110077723APR, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, , Relator(a) Designado(a):GEORGE LOPES, Revisor(a): GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: 162/175) No caso em apreço, consoante se extrai do ID 202761196 dos autos de origem, em sua defesa prévia o paciente arrolou como testemunhas apenas as já indicadas pelo Ministério Público na peça acusatória. Nesse sentido, salvo demonstração inequívoca de eventual prejuízo, não há como reconhecer a nulidade do ato inquinado. No que tange a manutenção da prisão preventiva, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em exame, pretende o impetrante a revogação de sua prisão preventiva sob a alegação que baseada em argumentos genéricos sobre ordem pública e periculosidade, sem fatos concretos e, ainda, que a pequena quantidade de droga apreendida (40,55 g de cocaína) não justifica a medida extrema que já perdura há mais de quatro meses. Aponta, ainda, a possibilidade de medidas cautelares diversas alternativas, as quais já estariam sendo aplicadas aos outros réus no mesmo processo. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem, é que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na droga apreendida, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, ao manter a segregação cautelar, o magistrado reportou-se aos termos da decisão proferida na audiência de custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva e acrescentou que mantida as mesmas condições de quando foi decretada, deve subsistir o decreto prisional sob os mesmos fundamentos. No caso dos autos, a ação originária (PrEsAn 0719425-60.2024.8.07.0001) apresenta robustos elementos que evidenciam a materialidade do delito, indícios de autoria e, também, elementos que indiquem risco a ordem pública. Nesse sentido, destaco os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante, depoimento dos condutores, das testemunhas/usuários e dos indiciados, autos de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal exame preliminar, boletim de ocorrência relato de denúncia anônima, laudo preliminar e definitivo de substância, ocorrência policial, relatório policial final e laudo de perícia criminal – exame físico-quimico (IDs 197079131, 197079140, 197079143, 197079141, 197080456, 198235545 e 201771333 respectivamente, todos dos autos de origem) As referidas peças processuais apontam que o paciente tinha em depósito/guardava, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 40,55 g (quarenta gramas e cinquenta e cinco centigramas). Neste contexto, resta evidenciada a materialidade das condutas ilícitas e, também, se mostram presentes indícios da autoria do paciente ARISMAR no tráfico de entorpecentes. Vale destacar que o paciente já foi condenado por crime de porte e posse de arma de uso restrito com numeração adulterada e é processado em outras duas ações penais por crimes da Lei no 11.343/2006 e da Lei 11.340/2006. Nesse contexto, resta evidenciado o periculum libertatis, a inviabilizar a aplicação de outras medidas cautelares, porquanto anterior condenação não obstou a continuidade delitiva do paciente. Confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REAFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONDENADO. PROCESSO EM FASE RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado a 16 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com prisão preventiva mantida após condenação, objetivando sua liberdade para recorrer em liberdade. 2. A prisão preventiva foi inicialmente decretada com base na gravidade concreta dos delitos, diversidade e quantidade de drogas apreendidas, e risco de reiteração delitiva, conforme decisão anterior em habeas corpus (0741797-74.2022.8.07.0000). 3. Não obstante as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, o contexto fático denota a periculosidade do agente e a gravidade em concreto da conduta, demonstradas pela intensa participação em crimes organizados e pela sofisticação dos delitos, incluindo a comercialização de drogas gourmet e lavagem de dinheiro. 4. A ausência de novos elementos que desconstituam os motivos determinantes para a segregação cautelar impede a revisão da necessidade de sua manutenção. A sentença condenatória reiterou a necessidade de prisão para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 5. Os argumentos relativos ao excesso de prazo na formação da culpa e potenciais direitos de detração ou remição são inaptos a afastar os fundamentos da prisão preventiva, devendo ser analisados pelo juízo da execução. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1877295, 07203133220248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. BUSCAS. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, o qual, ao progredir para o regime aberto em cumprimento de condenação anterior, voltou a delinquir. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa. Inteligência dos artigos 313, I e II, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1870790, 07184521120248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da garantia da persecução penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.